Tribunal: TCU
Processo: 002.347/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4113/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.347/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedita Nascimento Sousa (XXX.595.655-XX); Lidia de Jesus (XXX.476.015-XX); Maria Augusta Lopes Mamedio do Carmo (XXX.834.715-XX); Maria Cristina Rosario (XXX.001.585-XX); Maria Rita Fernando de Almeida (XXX.978.315-XX); Mirian Lopes Rodrigues (XXX.690.675-XX); Nivaldo Carvalho Brito (XXX.850.765-XX); Noe Ferreira (XXX.936.565-XX); Sibelle Hohlenwerger de Carvalho (XXX.396.705-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.